Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703890-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIO ROBERTO MACEDO DE FIGUEIREDO DESPACHO O apelado, por meio da petição de id. 19710139, noticia não ter sido intimado a apresentar contrarrazões ao recurso do Distrito Federal, não obstante, ainda segundo o recorrido, a informação do PJe de que ele teria tomado ciência da certidão de intimação. Para demonstrar o alegado, o apelado colaciona aos autos o Diário da Justiça, no qual não haveria a referida publicação. No mais, pede o retorno dos autos à origem para devolução do prazo de contrarrazões. Sendo assim, a fim de evitar futura e eventual alegação de nulidade, bem como conferindo máxima efetividade aos princípios do contraditório e da cooperação, baixem-se os autos à origem para apreciação do pedido de devolução do prazo de contrarrazões, formulado pelo autor/apelado na petição de id. 19710139. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora